Tribunal: TJMT
Processo: 1001499-37.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001499-37.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (APELANTE), LATICINIOS CASTERLEITE LTDA - EPP - CNPJ: 36.875.045/0001-57 (APELADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA REPETITIVO. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar a suspensão da cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD e TUST até a publicação do julgamento final do Tema Repetitivo 986 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986 se aplica aos casos em que não houve intimação pessoal para cumprimento da decisão liminar.

III. Razões de decidir

3. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo contribuinte, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986.

4. A modulação dos efeitos do julgamento pelo STJ determina que a exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS somente é aplicável a consumidores que obtiveram decisão judicial favorável antes de 27.03.2017, desde que essa decisão ainda esteja vigente, nos termos da modulação dos efeitos.

5. A intimação pessoal constitui requisito para fins de eventual responsabilização por descumprimento, mas não se confunde com requisito de validade ou de existência da tutela provisória regularmente concedida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986 assegura aos consumidores que obtiveram decisão favorável antes de 27.3.2017 o direito de recolher o ICMS sem a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo até a publicação do acórdão, bastando que a tutela provisória não tenha sido revogada, cassada ou reformada”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, 'a'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.163.020/RS, REsp 1.734.902/SP e REsp 1.734.946/SP (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, no mandado de segurança n. 1001499-37.2016.8.11.0041, concedeu em parte a segurança, “
para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de exigir o recolhimento a cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e sobre a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da Unidade Consumidora – UC da Impetrante até a data de publicação do julgamento final do Tema Repetitivo no 986
”.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso argumenta que, embora a medida liminar tenha sido deferida em favor da impetrante em 04.2.2016, isto é, antes do marco temporal, ela nunca chegou a ser efetivamente implementada ou produzir efeitos práticos.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da sentença, para denegar a segurança.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso
(Id. de origem 218750360).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso
(Id. 348081367)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, no mandado de segurança n. 1001499-37.2016.8.11.0041, concedeu em parte a segurança, “
para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de exigir o recolhimento a cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e sobre a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da Unidade Consumidora – UC da Impetrante até a data de publicação do julgamento final do Tema Repetitivo no 986
”.

O cerne da questão recursal reside na aplicabilidade da modulação de efeitos fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no tema 986, que estabeleceu a legalidade da inclusão da TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

A parte apelante sustenta que a liminar não foi formalmente cumprida mediante intimação da autoridade coatora, em razão do não recolhimento das diligências do Oficial de Justiça pela impetrante, vindo o processo a ser posteriormente sobrestado por determinação do STJ.

Pois bem.

No julgamento dos REsp n. 1.692.023/MT, 1.699.851/TO, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos, foi fixada a tese de que “
a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
”.

Na ocasião, a Corte Superior determinou a modulação dos efeitos da decisão determinada pela Corte Superior, “
a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS , tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão – aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.
A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017
”.
[sem destaque no original].

Nessa perspectiva, uma vez concedida liminar em momento anterior à data de publicação do acórdão proferido pela Corte Superior –
27.3.2017
–, com a sua consequente confirmação na sentença, deverão ser observados os parâmetros fixados no julgamento do supracitado tema repetitivo.

A vigência da tutela provisória decorre de sua própria concessão judicial, subsistindo enquanto não revogada, cassada ou reformada por decisão superveniente. A intimação da autoridade coatora constitui providência necessária à ciência formal e à exigibilidade prática da ordem, inclusive para fins de eventual responsabilização por descumprimento, mas não se confunde com requisito de existência ou de validade da decisão.

Assim, se não houve a sua cassação ou reforma, a suspensão do processo ou a ausência de intimação pessoal para cumprimento da ordem não comprometem a existência jurídica da decisão liminar.

A partir dessas premissas, deve ser preservado o direito à exclusão da TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS no período entre o deferimento da liminar e a publicação do acórdão do STJ (29.05.2024), em observância aos parâmetros da modulação fixada no tema repetitivo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Deixo de fixar honorários advocatícios, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026